Tribunal: TJMT
Processo: 1030385-30.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030385-30.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TANIA MARA VILLAS BOAS - CPF: 348.670.159-20 (RECORRIDO), CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA - CPF: 219.886.208-56 (ADVOGADO), BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA - CPF: 088.222.749-11 (ADVOGADO), CLARO S.A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (RECORRENTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1030385-30.2020.8.11.0001

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: CLARO S/A.

RECORRIDO: TANIA MARA VILLAS BOAS
.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO NA FATURA DE TV POR ASSINATURA – REITERADAS TENTATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prestação do serviço pela empresa recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a cobrança indevida de serviços não contratado/solicitados na fatura telefônica da parte recorrida, no valor mensal de
R$ 14,90 (PACOTE NOW)
, mesmo após de reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

2. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

3. Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

4. A sentença que guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais, estipulado na quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Condeno a parte Recorrente, em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95, diante do mínimo êxito recursal.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020